Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719386-12.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, BANCO PAN S.A DECISÃO Dê-se vista ao DETRAN/DF e ao Distrito Federal do acordo celebrado entre o Banco Pan e Fernando Gomes de Oliveira, pelo prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para apreciação e eventual homologação da avença. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito